Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702760-91.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA APELADO: JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CRED – System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento pelo procedimento comum, proposta por Jonathan Fernandes Teixeira contra a apelante, para, confirmando a tutela antecipada deferida, declarar a inexistência do contrato de contrato de cartão de crédito e da dívida decorrente e condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento. O apelado arguiu, no cumprimento de sentença, a intempestividade do recurso interposto. O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do recurso interposto. Brasília, 19 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator